Tribunal: TRF3
Processo: 5028303-40.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
803/1006)

5028303-40.2025.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028303-40.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ROBERTO KLEINER CIANTELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SAIMON DIEGO SAURIN - PR51816

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PEDIDO EXPRESSO DA EXEQUENTE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Roberto Kleiner Ciantelli contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento impugnava decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via sistema SISBAJUD em execução fiscal. O agravante sustentava: (i) ausência de pedido expresso da exequente para reiteração da medida constritiva; e (ii) efetivação do bloqueio em data posterior ao prazo determinado pela decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reiteração dos bloqueios via SISBAJUD foi realizada de ofício pelo magistrado, sem provocação da parte exequente; e (ii) examinar se o bloqueio efetivado em 12/09/2025 extrapolou o prazo autorizado judicialmente, considerando a distinção entre a data de processamento da ordem judicial e a data de lançamento contábil pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada ausência de pedido da exequente, os documentos dos autos demonstram que a União Federal formulou pedido expresso de bloqueio via SISBAJUD na modalidade teimosinha (petição de ID 350034084, de 08/01/2025), requerendo reiteração automática da ordem por 30 dias ou até atingimento integral do débito, com reiteração do pedido em 14/05/2025 (manifestação de ID 360537581). O processo executivo desenvolveu-se a partir da provocação da exequente, não havendo atuação de ofício do magistrado.

4. Quanto à tempestividade do bloqueio, a certidão acostada ao ID 430310800 demonstra que a ordem foi protocolada em 11/09/2025 e cumprida no mesmo dia, sendo que o débito constante do extrato bancário em 12/09/2025 reflete a data de efetivação do lançamento contábil pela instituição financeira, e não a data de processamento da ordem judicial. A defasagem temporal entre o processamento da ordem judicial e o lançamento nos extratos bancários é particularidade operacional dos sistemas financeiros que não pode ser invocada para caracterizar intempestividade de ato judicial regularmente praticado. Ademais, a própria ordem expedida pelo SISBAJUD consignava como data-limite de repetição o dia 12/09/2025, de modo que, ainda que se admitisse o bloqueio nessa data, não haveria extrapolação do prazo autorizado.

5. A modalidade teimosinha do SISBAJUD é compatível com o ordenamento jurídico, constituindo recurso tecnológico que permite reiterar automaticamente a ordem eletrônica de bloqueio a partir de provimento jurisdicional único, com vistas a garantir celeridade e efetividade à execução, sem violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), preservada a ordem legal de penhora do art. 835 do CPC.

6. O agravo interno que se limita a reiterar as razões já apreciadas na decisão monocrática, sem apontar vícios específicos no julgado, mas apenas externar inconformismo com a solução adotada, não enseja reconsideração, nos termos do art. 1.021, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha, precedida de pedido expresso da parte exequente, não configura atuação de ofício do magistrado.2. A data de lançamento contábil nos extratos bancários não se confunde com a data de processamento da ordem judicial de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sendo irrelevante, para fins de aferição da tempestividade do ato judicial, a defasagem operacional entre ambas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 805, 835, 932, IV e V, 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Tema no 425 (Repetitivos); TRF3, AI no 5029686-24.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJEN 29/02/2024; TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, DJEN 20/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028303-40.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ROBERTO KLEINER CIANTELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SAIMON DIEGO SAURIN - PR51816

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno apresentado contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto por ROBERTO KLEINER CIANTELLI, contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via sistema SISBAJUD.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do bloqueio por ausência de pedido da exequente para a reiteração da medida de constrição, bem como, a sua efetivação em data posterior ao prazo determinado pela própria decisão judicial.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

“De início, observa-se que o artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, Lei no 13.105/15, autoriza o Relator, por decisão monocrática, a negar ou dar provimento a recursos.

Apesar de as mencionadas alíneas do dispositivo elencarem as hipóteses em que o Julgador pode exercer tal poder, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Conforme já firmado na orientação deste Colegiado, confirmando a r. decisão monocrática: TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.403.6100, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023.

Desta feita, à Súmula 568 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição doutrinária retro transcrita, no sentido da exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, pois as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

Nesta esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal: TRF3, ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023; ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; ApReeNec no 00248207820164039999, Des. Fed. GILBERTO JORDAN, 9a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017.

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V, do CPC.

No que concerne à alegação de que a reiteração dos bloqueios foi realizada de ofício pelo magistrado, sem a provocação da parte exequente, os documentos que compõem o presente agravo de instrumento revelam uma situação fática distinta.

Em análise detida dos autos da execução fiscal, verifica-se que a União Federal formulou pedido expresso e inequívoco de bloqueio mediante sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, conforme petição de ID 350034084, protocolada em 08/01/2025. Naquela oportunidade, a exequente requereu textualmente: "a reiteração automática da ordem de bloqueio (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o atingimento integral do débito exequendo". O pedido foi reiterado na manifestação de ID 360537581, apresentada em 14/05/2025.

Portanto, o processo executivo desenvolveu-se exatamente a partir da provocação da exequente, tendo o magistrado a quo agido em estrita observância ao pedido formulado nos autos.

No que tange à alegação de que a constrição realizada em 12/09/2025 teria extrapolado o prazo autorizado judicialmente, uma vez que ocorrida no trigésimo primeiro dia contado a partir do primeiro bloqueio (13/08/2025), esta também não merece acolhida.

A certidão acostada ao ID 430310800, especificamente à folha 34, demonstra que o bloqueio questionado foi protocolado em 11/09/2025 às 08h56 e cumprido às 20h15 do mesmo dia. O extrato bancário apresentado pelo próprio agravante indica débito em 12/09/2025, todavia este registro refere-se à data de efetivação do lançamento contábil pela instituição financeira, e não à data de processamento da ordem judicial de bloqueio pelo sistema SISBAJUD.

Os sistemas bancários frequentemente apresentam defasagem temporal entre o momento em que a ordem de bloqueio é cumprida e a data em que a operação é efetivamente lançada nos extratos dos clientes. Esta particularidade operacional dos sistemas financeiros não pode ser invocada para caracterizar intempestividade de ato judicial regularmente praticado dentro do prazo estabelecido.

Ademais, conforme corretamente assinalado pelo juízo de primeiro grau, a própria ordem de bloqueio expedida pelo sistema SISBAJUD consigna expressamente que "a data limite de repetição" é 12/09/2025, consoante se verifica à folha 01 do ID 430310800. Ainda que se admitisse, para argumentar, que o bloqueio tivesse sido efetivado em 12/09/2025, tal circunstância não configuraria extrapolação do prazo estabelecido na decisão concessiva, permanecendo a constrição dentro dos limites temporais autorizados judicialmente.

Quanto à legalidade da utilização da modalidade teimosinha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de sua plena compatibilidade com o ordenamento jurídico.

O propósito da ferramenta é exatamente facilitar a localização de ativos financeiros da parte executada, com vistas a satisfazer o crédito da exequente, de forma a garantir à execução maior celeridade e efetividade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. SISTEMÁTICA DE REPETIÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 835 DO CPC. TEMA No 425/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cuida a ação subjacente de execução fiscal proposta pela União, relativa aos débitos discriminados nas CDA’s integrantes daquele feito. 2. A exequente/agravante formulou pedido de penhora on-line pelo SISBAJUD, com adoção da sistemática de repetição de ordens de bloqueio (“teimosinha”), tendo o Juízo a quo indeferido o pleito, sob o fundamento de que se trata de medida incompatível com o regramento do Código de Processo Civil e passível de acarretar grande prejuízo à atividade comercial do devedor, uma vez que “implicando a funcionalidade em sucessivas ordens de bloqueio e considerando que o sistema SISBAJUD não possui função que indique quando atingido o valor pretendido, de modo a permitir a constatação de eventual excesso de penhora, a sua utilização deve ser admitida somente em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas pela parte interessada em função das circunstâncias do caso concreto” . 3. Entendo que a decisão não merece subsistir. A questão relativa à desnecessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis como requisito para autorização do bloqueio eletrônico de depósitos ou de aplicações financeiras restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial no 1.184.765/PA, submetido ao rito das demandas repetitivas (Tema no 425). 4. Nesse passo, em que pese o entendimento do magistrado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui método de constrição de bens deveras gravoso e que teria cabimento “apenas em casos pontuais, quando houver indícios mínimos de que a medida possa ser efetiva”, deve-se levar em consideração, aqui, a existência de ferramenta implementada justamente com a finalidade de se evitar o acionamento por repetição do Judiciário e garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 5. Trata-se, em verdade, de recurso tecnológico aperfeiçoado, por meio do qual se reitera, de forma automática, a ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros, a partir de provimento jurisdicional único. 6. E, ao contrário do quanto estabelecido na decisão impugnada, entendo que a adoção da medida pleiteada não implica em violação ao princípio da menor onerosidade estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, na medida em que resta plenamente preservada a ordem legal de penhora de bens estabelecida no art. 835 do CPC (“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”). 7. Ao mesmo tempo, o expediente não inviabiliza a utilização, pelo devedor, dos meios processuais disponíveis para levantar a constrição, oferecer outros bens em substituição ou até mesmo comprovar eventual impedimento decorrente da impenhorabilidade dos valores bloqueados. 8. Não se pode perder de vista a finalidade precípua do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor. E, no presente caso, conforme se infere da demanda subjacente, a tentativa de recuperação dos valores devidos, mediante consulta ao sistema SISBAJUD, em um primeiro momento, restou infrutífera, de modo que se mostra mesmo adequada a utilização da funcionalidade colocada à disposição do Juízo, conhecida como “teimosinha”, para fins de satisfação do crédito, sem que isso implique, repise-se, em violação aos demais princípios que norteiam a execução fiscal e o processo civil em geral. Precedente. 9. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 5029686-24.2023.4.03.0000 SP, Relator: CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/02/2024)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.”

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PEDIDO EXPRESSO DA EXEQUENTE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Roberto Kleiner Ciantelli contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento impugnava decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via sistema SISBAJUD em execução fiscal. O agravante sustentava: (i) ausência de pedido expresso da exequente para reiteração da medida constritiva; e (ii) efetivação do bloqueio em data posterior ao prazo determinado pela decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reiteração dos bloqueios via SISBAJUD foi realizada de ofício pelo magistrado, sem provocação da parte exequente; e (ii) examinar se o bloqueio efetivado em 12/09/2025 extrapolou o prazo autorizado judicialmente, considerando a distinção entre a data de processamento da ordem judicial e a data de lançamento contábil pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada ausência de pedido da exequente, os documentos dos autos demonstram que a União Federal formulou pedido expresso de bloqueio via SISBAJUD na modalidade teimosinha (petição de ID 350034084, de 08/01/2025), requerendo reiteração automática da ordem por 30 dias ou até atingimento integral do débito, com reiteração do pedido em 14/05/2025 (manifestação de ID 360537581). O processo executivo desenvolveu-se a partir da provocação da exequente, não havendo atuação de ofício do magistrado.

4. Quanto à tempestividade do bloqueio, a certidão acostada ao ID 430310800 demonstra que a ordem foi protocolada em 11/09/2025 e cumprida no mesmo dia, sendo que o débito constante do extrato bancário em 12/09/2025 reflete a data de efetivação do lançamento contábil pela instituição financeira, e não a data de processamento da ordem judicial. A defasagem temporal entre o processamento da ordem judicial e o lançamento nos extratos bancários é particularidade operacional dos sistemas financeiros que não pode ser invocada para caracterizar intempestividade de ato judicial regularmente praticado. Ademais, a própria ordem expedida pelo SISBAJUD consignava como data-limite de repetição o dia 12/09/2025, de modo que, ainda que se admitisse o bloqueio nessa data, não haveria extrapolação do prazo autorizado.

5. A modalidade teimosinha do SISBAJUD é compatível com o ordenamento jurídico, constituindo recurso tecnológico que permite reiterar automaticamente a ordem eletrônica de bloqueio a partir de provimento jurisdicional único, com vistas a garantir celeridade e efetividade à execução, sem violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), preservada a ordem legal de penhora do art. 835 do CPC.

6. O agravo interno que se limita a reiterar as razões já apreciadas na decisão monocrática, sem apontar vícios específicos no julgado, mas apenas externar inconformismo com a solução adotada, não enseja reconsideração, nos termos do art. 1.021, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha, precedida de pedido expresso da parte exequente, não configura atuação de ofício do magistrado.2. A data de lançamento contábil nos extratos bancários não se confunde com a data de processamento da ordem judicial de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sendo irrelevante, para fins de aferição da tempestividade do ato judicial, a defasagem operacional entre ambas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 805, 835, 932, IV e V, 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Tema no 425 (Repetitivos); TRF3, AI no 5029686-24.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJEN 29/02/2024; TRF3, ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, DJEN 20/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão